Tribunal: TJMT
Processo: 1035597-92.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035597-92.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para julgar procedente ação anulatória de débito fiscal e condenar exclusivamente o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido. Alega-se omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários em grau recursal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, conforme o art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Verificada a ausência de manifestação sobre a majoração de honorários em grau recursal, configura-se a omissão.

4.
O acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários, apesar de reformar a sentença em favor da parte embargante, configurando-se a hipótese prevista no art. 85, §11, do CPC.

5.
Considerando os parâmetros legais, a verba honorária foi majorada em 1%, fixando-se o total em 9% sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários sucumbenciais para 9% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:
"É devida a majoração da verba honorária quando houver provimento de apelação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 11; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA – EPP
contra acordão proferido pelo Juízo
ad quem
que, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo pra embargante para reformar a sentença objurgada de modo a julgar procedentes os pedidos da inicial, no sentido de extinguir o crédito tributário lançado na Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150
,
tão somente em relação à empresa ora apelante e, por conseguinte, inverteu os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO,
de forma exclusiva, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual estabelecido na sentença (8%), bem como à restituição das custas e despesas processuais antecipadas pela parte autora.

Sustenta em síntese que, o acordão objurgado não observou o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que ao julgar o recurso de apelação devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em razão do serviço adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o alegado vício de omissão.

A parte Embargada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Passo a análise da existência ou não do vício de omissão apontado.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
, julgou improcedente a a
ção Anulatória de Débito Fiscal no 1035597-92.2021.8.11.0002 ajuizada por IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA – EPP, e
condenou a parte autora/recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% do valor atualizado da causa
.

Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação, o qual foi julgado procedente
para reformar a sentença objurgada de modo a julgar procedentes os pedidos da inicial, no sentido de extinguir o crédito tributário lançado na Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150
,
tão somente em relação à empresa ora apelante e, por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO,
de forma exclusiva, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual estabelecido na sentença, bem como à restituição das custas e despesas processuais antecipadas pela parte autora.

Todavia, o acordão foi omisso em relação a possibilidade de majoração dos honorários em razão dos serviços adicionais na sara recursal, a qual está prevista
no
art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, diante dos serviços adicionais realizados na seara recursal, deve ser majorada a verba sucumbencial, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o, 3o e 5o, do art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum,
insta consignar que os honorários sucumbenciais tinham sido fixados na sentença no
percentual mínimo
previsto no
inciso II do § 3o do artigo 85 do Código de processo Civil, qual seja,
8% sobre o valor do proveito econômico obtido,
como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Assim,
considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários em mais 1% (um por
cento
).

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
, o que faço para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte ora Embargante
em mais 1% (um por
cento
), o qual passará a ser de 9% (nove por cento)
sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025